Tribunal: TJDFT
Processo: 0795911-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0795911-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LIDIA BENICIO RODRIGUES, CLAUDIO ALBERICO MARQUES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: LEANDRO AMAURY DO COUTO NUNES, IVAN DE MOURA BERARD, MABIA JOANA DE OLIVEIRA BERARD, FELIPE PILLMANN DE MELLO, MIRELA SANGOI BARRETO, MICHEL EDUARDO MACHADO HANSEN DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48h seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31, caput e §§, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT). Os recorrentes ofereceram recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimados para a comprovação da condição de de hipossuficiência, no prazo de 48h, não se manifestaram e deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 77095173). Incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Por conseguinte, com fundamento nos arts. 11, inc. XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006